Tribunal: TJES
Processo: 5002206-44.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-44.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILYA GABRIELLA ROSA DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002206-44.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARILYA GABRIELLA ROSA DA CONCEICAO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VIANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À ASPECTOS RELATIVOS À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADES SUSCITADAS NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

(4). Nesse contexto, em que pese as nulidades suscitadas pela parte recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à regularidade do procedimento, valendo a reprodução dos seguintes trechos da r. sentença: “[...]
da análise dos autos do processo administrativo nº 10310/2021, constata-se que a parte requerente: (i) foi devidamente ouvida na fase de investigação preliminar (id. 28630530 – pg. 3/7); (ii) foi regularmente citada da instauração do processo administrativo (id. 28630536 – pg. 01/02); (iii) compareceu à audiência designada, acompanhada de advogado, e formulou requerimento de produção de prova testemunhal, o que foi devidamente atendido (id. 28630537 – pg. 05 e id. 28630539 – pg. 05/10); (iv) foi novamente ouvida a respeito dos fatos (id. 28631008 – pg. 01/03; e (v) após ser indiciada pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (id. 28631016 – pg. 07/10 e id. 28631025 – pg. 01/05), foi devidamente citada (id. 28631025 – pg. 09/10) e apresentou defesa escrita (id’s. nº 28631026 – pg. 07/10, nº 28631027, nº 28631031, nº 28631035, nº 28631036, nº 28631037 e nº 28631038 – pg. 01)
[...]
Alega a parte requerente que (i) o processo administrativo movido em face da requerente foi instaurado com base na Lei Municipal nº 1.596/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos de Viana/ES), ao arrepio do que determina a Lei Municipal nº 3.005/2018; (ii) que os membros da comissão processante são alheios aos quadros funcionais da Guarda Civil Municipal, o que também ofende as disposições da Lei Municipal nº 3.005/2018; e (iii) que a investigação preliminar foi dirigida pelo corregedor, contaria as disposições contidas no Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Viana/ES, o qual não teria competência para tanto. Quanto à primeira nulidade apontada (instauração de processo administrativo com base em lei diversa), verifico que a parte requerente insurge-se, tão somente, contra o fato de o procedimento administrativo ter sido instaurado com fulcro no Estatuto dos Servidores Públicos de Viana/ES (Lei Municipal nº 1.596/2001), sem apontar, contudo, nenhum prejuízo ou descumprimento de direitos e garantias previstos no Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Viana/ES (Lei Municipal nº 3.005/2018). Deste modo, considerando que o Estatuto dos Servidores Públicos de Viana/ES dispõe “... de maneira geral sobre investigação preliminar, sindicância e PAD...”, e, conforme previsão do art. 146 da Lei Municipal nº 3.005/2018, “... aplica-se subsidiariamente aos Guardas Civis Municipais a Lei nº 1.596, de 28 de dezembro de 2001 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Viana/ES...”, entendo que a simples menção à Lei Municipal nº 1.596/2001 na Portaria que determinou a instauração do processo administrativo não se mostra suficiente para conclamar a nulidade da instauração do referido ato administrativo. Outrossim, não se vislumbra flagrante irregularidade no fato dos membros integrantes da comissão processante responsável pelo PAD nº 10310/2021 serem estranhos aos quadros funcionais da guarda-civil municipal, tendo em vista que o art. 94
2
, §3º da Lei Municipal nº 3.005/2018, determina que “... na ausência da Comissão Processante indicada pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal, será utilizada a Comissão Processante, conforme previsto na Lei nº 1.596/2001”. Além disto, quanto a fato de a investigação preliminar ter sido dirigida pelo Corregedor da Guarda Municipal de Viana/ES e este ser o responsável por emitir parecer conclusivo a respeito dos fatos apurados nos processos administrativos, entendo ser por completo descabida a alegação de que tal fato ensejaria a nulidade do processo administrativo em questão, tendo em vista que, além de não haver nenhuma determinação na Lei Municipal nº 3.005/2018 que impeça o Corregedor da Guarda Municipal proceder com a averiguação de eventuais irregularidades cometidas pelos guardas municipais ou, até mesmo, de participar dos procedimentos investigatórios, o parecer elaborado pelo Corregedor da Guarda Civil Municipal é desprovido de cunho decisório, tratando-se de simples parecer destinado a orientar o Chefe do Poder Executivo, a quem compete, efetivamente, julgar o processo administrativo e aplicar as sanções disciplinares cabíveis
[...]
”.

(5). Assim, considerando a ausência de provas acerca dos vícios arguidos pela Recorrente e a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, não há que se falar em reforma da sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)